Tribunal: STF
Processo: RE 539343
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário decidido monocraticamente. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Apreciação conjunta com idêntico recurso interposto pela parte contrária.



    Abono pago como complementação de vencimento, para atingir o montante do salário mínimo. Inclusão na base de cálculo de vantagens pessoais. Impossibilidade.



    1. A questão acerca da impossibilidade da inclusão de montante recebido como abono para fins de cálculo de vantagens pessoais encontra-se pacificada na jurisprudência desta Corte.



    2. Tratando-se de demanda ajuizada em litisconsórcio ativo facultativo, o valor da verba honorária arbitrada pelo Juízo deve ser suportado solidariamente por todos os autores da demanda. Como o julgamento ora embargado deu provimento ao recurso, deveria ter-se manifestado explicitamente sobre a distribuição do ônus da sucumbência.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual é dado provimento. Agravo regimental dos autores da ação a que se nega provimento.